Tribunal: STF
Processo: Rcl 94560
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Igreja Batista da Lagoinha contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (Processo 1000321-33.2023.5.02.0001), que teria violado o entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, além de desrespeitado a ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.
Na inicial, a Reclamante deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 

“Naquela demanda, a autora postulou o reconhecimento do vínculo empregatício com a Igreja Batista da Lagoinha, alegando ter exercido a função de pastora evangélica no período de janeiro de 2013 a novembro de 2020, pleiteando a anotação da CTPS e o pagamento de verbas rescisórias, FGTS, multas e indenização por danos morais, conforme se extrai da petição inicial.
[...]
Ao julgar o feito em primeira instância, o MM. Juízo da 9ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte proferiu a sentença, pela qual reconheceu a existência do vínculo de emprego, fundamentando-se no princípio da primazia da realidade, embora tenha acolhido a prejudicial de prescrição bienal para extinguir as pretensões de cunho condenatório. 
[...]
O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, por meio do acórdão de fls., negou provimento ao apelo da Igreja e deu parcial provimento ao recurso da autora, afastando a prescrição bienal e confirmando o liame empregatício, sob o entendimento de que a prova oral explicitava a presença de subordinação e habitualidade na prestação de serviços.
[...]
O v. acórdão proferido pela Oitava Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, ao ratificar a sentença de origem, fundamentou o reconhecimento do vínculo de emprego com base na premissa de que a reclamada exercia funções de pastora com habitualidade e subordinação. 
No entanto, tal decisão incorre em evidente desrespeito à autoridade das decisões deste Supremo Tribunal Federal, notadamente o que restou decidido na ADPF 324/DF e no julgamento do RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral), ao afastar a eficácia de formas alternativas de divisão do trabalho e organização institucional.
[...]
A decisão reclamada desconsiderou que a organização produtiva e institucional — inclusive a eclesiástica — possui amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da liberdade de organização, permitindo que a instituição opte por modelos de vinculação vocacionais e voluntários que não se moldam ao regime da CLT.
[...]
No caso em tela, a reclamante demonstrou que a obreira atuava por meio de sua própria ONG, o Instituto Ide Brasil, fundada em 2006, o que caracteriza uma relação de parceria e assistência social paralela ao ministério religioso, e não uma relação de dependência econômica e jurídica típica do contrato de trabalho. 
Ao impor o regime celetista sobre uma atividade de natureza eminentemente espiritual e vocacional, o ato impugnado viola a liberdade religiosa e de culto assegurada pelo art. 5º, inciso VI, da CF/88, bem como a vedação de embaraço ao funcionamento de cultos religiosos prevista no art. 19, I, da Carta Magna.” 

Ao final, no mérito, requer a procedência da reclamação para “cassar o v. acórdão proferido pela Oitava Turma do TRT-3, restabelecendo a autoridade das decisões deste Supremo Tribunal Federal na ADPF 324/DF e no Tema 725/RG, a fim de afastar definitivamente o vínculo de emprego reconhecido e absolver a Reclamante da condenação imposta na origem”.

 É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente: 
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
I - preservar a competência do tribunal; 
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 

Os parâmetros de confronto invocados são as decisões proferidas por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, além da ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.
Da análise dos autos, verifica-se que o Juízo da 9ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte reconheceu o vínculo de emprego pelos seguintes fundamentos:

“Pondero,  por  fim,  que,  caso  a  atuação  da  parte  reclamante fosse, exclusivamente, o “ministério religioso”, em virtude do exercício tão somente da vocação  religiosa,  este  deveria  ser  exercido  mediante  a  celebração  de  termo  de adesão entre a entidade e o prestador do serviço voluntário, dele devendo constar o objeto e as condições de seu exercício, conforme estabelece a Lei n. 9.608/98.
O acervo probatório dos autos revela que a parte reclamada utilizava  habitualmente  dos  serviços  da  parte  reclamante,  havendo  a  prestação  de trabalho de forma contínua, desempenhando suas funções de forma subordinada e não  autônoma,  estando  configurados  os  traços  identificadores  de  uma  relação  de emprego. O princípio da primazia da realidade impõe o reconhecimento do vínculo empregatício, pois a parte autora integrava-se à dinâmica operacional da parte reclamada, subsumindo-se a atividade pastoral e de assistência infanto-juvenil ao fim próprio da parte ré.” (eDoc. 9, fl.8)

Interposto Recurso Ordinário, o Tribunal reclamado manteve o reconhecimento da existência do vínculo empregatício,sob os seguintes fundamentos:  

“Quando se nega a existência de qualquer prestação de trabalho, a prova do vínculo de emprego incumbe exclusivamente ao demandante, por ser fato constitutivo de seu direito (art. 818, I, da CLT c/c art. 373, I, do CPC). Por outro lado, admitida a prestação de serviços, ainda que dissociados do vínculo de emprego, incumbe ao réu a prova de se tratar, efetivamente, de diversa situação, porquanto constitui fato impeditivo ao reconhecimento do pacto laboral, presumindo-se, caso não se desonere do encargo processual, cuidar de relação empregatícia (art. 818, II, da CLT c/c art. 373, II, do CPC).
Nesse contexto, admitida pela acionada a prestação de serviços religiosos e voluntários, passou a ser dela o ônus de comprovar a inexistência da relação empregatícia, à luz do que dispõe o artigo 818, II, da CLT.
[...]
Sobre o início da relação entre as partes, observo que, embora a preposta da ré tenha indicado setembro/2016 como início da prestação de serviços, (audiência, 00:00:10) e apenas trabalho aos domingos de quinze em quinze dias quando a autora pudesse ir, esclareceu também que: a remuneração paga era próxima de R$ 2200,00 a título de "oferta de amor pela vocação dela e por estar exercendo o ministério" (idem, 00:01:20); e o local onde a autora residia era de propriedade da ré e com todas as despesas custeadas (água, luz, telefone) desde 2013; o que causa estranheza.
Ainda, a testemunha Tiago Vaz não soube informar se a ONG na qual a ré alega que a autora trabalhava entre 2013 e 2016 tinha "parceria" com a demandada ou mesmo se a autora prestou serviços para a ré nesse período (audiência, 00:15:55).
Conquanto a testemunha Elenize da Silva tenha respondido "que eu saiba, não" (idem, 00:49:20) para a pergunta sobre a prestação de serviços entre 2013 e 2016 para a Igreja, entendo que o conjunto probatório descrito nas linhas passadas corrobora o depoimento da testemunha ouvida a convite da autora, sra. Janaína, segundo a qual a ONG era, na verdade, gerida pelo pastor Márcio, estando a autora subordinada à Igreja desde então (idem, 00:02:45, 00:04:10 e 00:07:40).
A onerosidade foi reconhecida também nas próprias razões recursais: "A reclda alegou que a reclte serviu na igreja como "obreiro" a partir de 01/09/2016 e que o obreiro é aquele que serve na igreja prestando serviços em face de sua vocação religiosa, fé e amor a Deus, portanto, motivada por fatores espirituais, recebendo da igreja um valor para seu sustento, no caso dos autos denominado como prebenda ou assistência religiosa" (ID c0004fe, fl. 675).
[...]
No que pertine aos esclarecimentos advindos do depoimento da testemunha ouvida a convite da parte autora, adiro à valoração da prova consignada na sentença (ID 6693d4a, fls. 493/494). Transcrevo (destaques acrescidos):
"Por sua vez, a testemunha ouvida a rogo da parte autora, sra. Janaína de Moura Silva, afirmou que trabalhou no projeto na ONG a qual a parte autora coordenava, do final do ano de 2012 ou de 2013 até o ano de 2022, bem como aduziu que desenvolvia várias funções no trabalho com crianças e adolescentes na ONG, como voluntária, sendo lhe dito quando em seminário realizado, na ocasião do seu ingresso ao projeto, que a parte autora já estava coordenando este há 6 anos, asseverando que a parte reclamante era subordinada ao pastor sr. Márcio Valadão e para se ausentar tinha que pedir autorização, bem como que a parte autora trabalhava de segunda a sábado no projeto e aos domingos também era pastora evangélica, não podendo se fazer substituir, sendo certo que recebia remuneração, mas não sabe dizer o valor, esclarecendo que a ONG foi criada pela parte autora, para executar o projeto com crianças e adolescentes, mas estava sob direção do pastor sr. Márcio, uma vez que todas as ações do projeto eram decididas por ele, ressaltando que a parte reclamante era referência para o sr. Márcio e já participou de reuniões do referido projeto em que este estava presente, narrando, por fim, que a parte autora foi desligada em 2022, pelo que acredita, e na pandemia o projeto permaneceu ativo, assim como o trabalho em home office foi iniciado na pandemia e perdurou até o ano de 2022."
O aludido depoimento pode ser verificado de 00:02:42 a 00:12:05, merecendo destaque a confirmação dos requisitos pessoalidade, não eventualidade e subordinação.
Ainda que as demais testemunhas tenham aduzidos fatos outros que favorecem a tese da reclamada, não se observa qualquer incongruência que justificasse privilegiar determinado depoimento testemunhal em desfavor dos demais. Logo, inconclusiva a prova oral, tenho por não cumprido o ônus probatório atribuído à reclamada. Inteligência do art. 818, II, da CLT e do art. 373, II, do CPC.” (eDoc. 25, fls. 4/6)

Como se vê, a Justiça do Trabalho desconsiderou a forma de negociação existente entre as partes, afastando a validade e a eficácia da parceria entre a Igreja e a ora Beneficiária. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como no Tema 725 da Repercussão Geral.
No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.
No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, por sua vez, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.
Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324:

“[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.
Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.
No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.
O texto constitucional não permite, ao poder estatal executivo, legislativo ou judiciário impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.”

A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:

“1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”

Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto.
Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para CASSAR a decisão reclamada por ofensa ao Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e à ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), julgando, desde logo, IMPROCEDENTE a Ação Trabalhista 0010479-50.2022.5.03.0009, atualmente em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente